Tribunal: TJES
Processo: 5001218-41.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001218-41.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARCO ANTONIO LACERDA CARMO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SAQUES INDEVIDOS DA CONTA BANCÁRIA PESSOAL DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, narra que o segundo requerido, na qualidade de gerente da instituição financeira, ora primeira requerida, realizou diversas operações de saque em dinheiro, sem qualquer autorização no período compreendido entre abril e maio de 2017. O último saque não autorizado realizado na conta do Requerente pelos Requeridos ocorreu em 30/05/2017, o prazo prescricional para o ajuizamento da presente demanda se encerra em 29/05/2022. Não obstante, em que pese às movimentações/saques ilícitos terem ocorrido no ano de 2017, somente teve ciência inequívoca da realização do ilícito e de sua autoria em 09/12/2019, quando foram disponibilizadas as microfilmagens pela instituição bancária Requerida.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural formulado, CONDENAR os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de:Danos materiais, no valor de R$ 3.895,00 (três mil oitocentos e noventa e cinco reais), com a observância dos seguintes consectários legais: Correção monetária: desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 ,STJ). Juros de mora: a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ). Danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com a observância dos seguintes consectários legais: Correção monetária: a contar do arbitramento – Súmula 362 do c. Superior Tribunal de Justiça; Juros de mora: a partir do evento danoso – Súmula 54 do mesmo Tribunal antes aludido.

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, onde requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

4. Em relação ao cerceamento de defesa em razão da inversão do ônus da prova na sentença, conforme carta de citação em id.9378887, os requeridos estavam cientes da possibilidade de inversão do ônus da prova. Portanto, o pedido não merece acolhimento

5. No mérito, embora a parte autora tivesse autorizado a movimentação entre as suas contas, o documento apresentado pela recorrente não consta da autorização explícita para saques. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 18 do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço. A partir disso, tem-se que os saques ocorreram de forma indevida, restando aos réus o dever de restituir o autor pelos danos materiais e morais suportados.
Desse modo, diante dos transtornos gerados pelo equívoco da recorrente, fica caracterizado o dano moral. Situação retratada que não pode ser considerada mero aborrecimento. Conforme, Enunciado nº 32 do TJES, o valor arbitrado não é teratológico, assim, mantém-se o quantum.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

7.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)